Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
PETIÇÃO No 1007192-52.2021
REQUERENTE: CEMA AEROAGRICOLA LTDA.
REQUERIDOS: LEANDRO MUSSI e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.
PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3o, I E § 4o, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO.
A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC.
A eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade do recurso ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3o e § 4o.
Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos para a suspensão dos efeitos imediatos da sentença.
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação feito por CEMA AEROAGRICOLA LTDA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1000149-49.2021.8.11.0005, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Aduz o requerente que:
- antes de realizada a citação dos requeridos e analisado os fundamentos do pedido de tutela de urgência deduzido pela requerente nos autos de embargos de terceiro, sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito;
- o recurso de apelação foi estruturado em 03 (três) tópicos em que se justifica a reforma do ato decisório: a-) violação ao disposto no art. 674 do CPC. Expressa indicação dos imóveis pertencentes ao terceiro, ora apelante na peça inicial da ação de manutenção de posse promovida pelo primeiro apelado contra a segunda apelada. Razão justificada do interesse de agir do apelante; b-) violação ao disposto no art. 6o do CPC. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Questões que ultrapassam o exame incompleto das alegações e provas consignadas nos autos; c-) violação ao princípio reformatio in pejus. Provimento dos embargos de declaração do terceiro para extinção de ofício dos embargos de terceiro, antes de perfectibilizada a triangulação processual;
- a r. sentença não observou que o pedido possessório do requerido incide sobre duas propriedades rurais que não integram o acervo patrimonial da empresa ré, tampouco avaliou a claríssima a pretensão do primeiro requerido de alcançar a posse das áreas e permanecer nos imóveis enquanto perdurar o seu processo de Recuperação Judicial;
- ao decidir que os atos praticados pelo primeiro requerido, sr. Leandro Mussi, não decorrem de ordem judicial vigente, a r. sentença não considerou a extensão da pretensão deduzida em juízo;
- o primeiro requerido pretende em juízo a posse das áreas rurais pertencentes à requerente (embora não tenha incluído a requerente no polo passivo da ação possessória), enquanto perdurar seu processo de Recuperação Judicial, ignorando totalmente o direito de propriedade do terceiro, atestado em registro público;
- o art. 674 do CPC, estabelece que os embargos de terceiro visam à preservação de direito de quem, não sendo parte no feito, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, a fim de lhe conceder a reintegração de posse, ao término da colheita da safra de milho e algodão, nos seus imóveis rurais conforme matrículas: N° 55.831 do R.G.I do 1° Ofício de Sinop/MT, e N° 37.089 do R.G.I do 1° Ofício de Sinop/MT, acostadas nos autos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A pretensão do requerente encontra-se positivada no art. 1.012 do CPC, vejamos:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.
No caso em tela, entendo que não restaram configurados nenhuma das alternativas.
Quanto à probabilidade do recurso, verifico que a sentença foi clara, objetiva e assertiva ao fundamentar que: “os embargos de terceiro visam à preservação de direito de quem, não sendo parte no feito, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição derivado de decisão judicial (art. 674 do CPC), o que não ocorre no caso vertente, já que, conforme anteriormente explanado, não há decisão judicial vigente amparando e/ou legitimando o esbulho possessório exposto na inicial”.
De fato, não houve qualquer manifestação do Juízo a quo, no sentido de conceder a posse a qualquer um dos Requeridos.
No que pertine ao risco de dano, a própria Requerente, em seu arrazoado, informa que a 2a Requerida, NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES “... em 26 de agosto de 2020, reconduziu a embargante à posse das duas áreas rurais...”.
E ainda, que: “Após a recondução à posse do imóvel e o envio do e-mail, a requerente adotou todas as rotinas e investimentos necessários para preparação das áreas rurais para safra de soja 2019/2020. Ainda em agosto de 2020, a requerente contratou um encarregado local, Sr. Diogo Caleffi, para gerenciar as atividades nos imóveis rurais, contratar prestadores de serviço, equipe de trabalho e a aquisição de todos os insumos necessários”.
Portanto, como se vê, a Requerente já está na posse dos imóveis reclamados, inclusive com o preparo do solo para plantio, de modo que não há, por enquanto, qualquer dano a ser remediado.
Com efeito, das circunstâncias dos autos, não se verificam os requisitos para a suspensão dos efeitos imediatos da sentença.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator